Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737692-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão (ID 207596949) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Em suas razões (ID 63791261), alega que: 1) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo; 2) o agravante atuou como advogado tanto na ação coletiva como na ação de cumprimento individual e tem direito autônomo para executar os honorários onde melhor lhe convier; 3) o advogado tem a faculdade de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram eles fixados ou em processo autônomo; 4) uma vez preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para a incidência da lei, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu; 5) quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado; 6) devem ser aplicadas para as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva; 7) o dispositivo em foco se vale da expressão “nas causas” no plural e não no singular, sendo perfeitamente possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente; 8) a partir da propositura do cumprimento de sentença com a apresentação da planilha de cálculos pelo credor, nada obsta que os honorários de sucumbência sejam fixados em atendimento ao art. 85, § 4o, II, do CPC, quando restam preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência; 9) entendimento contrário significa desrespeitar o princípio da segurança jurídica em razão da desconstituição da coisa julgada que recaiu sobre o título executivo. Requer, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para determinar a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, acrescido de 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Preparo recolhido (ID 63813596). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator